Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-36.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Réu que não regularizou sua representação processual, sendo, portanto, considerado revel, nos termos do artigo 76, § 1o, II, do CPC, não tendo se desincumbido do ônus probatório de comprovar as contratações questionadas – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Vício do serviço

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Réu que não regularizou sua representação processual, sendo, portanto, considerado revel, nos termos do artigo 76, § 1o, II, do CPC, não tendo se desincumbido do ônus probatório de comprovar as contratações questionadas – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC - Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído em dobro, pois os contratos são posteriores à orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – Danos morais cabíveis – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Sentença reformada neste ponto – Honorários sucumbenciais redistribuídos – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.